Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701423-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela ré, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI -, contra a sentença que, em processo de rito monitório ajuizado por PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, julgou procedente o pedido inicial para “constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar a parte requerida a pagar à autora o valor de R$ 66.442,33 (sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento de cada parcela”. Os documentos juntados nos IDs 54701099 e 54701100 não servem para comprovar o pagamento do preparo referente ao presente recurso, pois se referem ao preparo efetuado por ocasião da interposição do agravo de instrumento. Nesses termos, comprove a apelante, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va